Tribunal: TJSP
Processo: 2159001-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que determinou a intimação das agravantes para cumprir obrigação de fazer imposta pela sentença, que confirmou tutela antecipada em sede recursal – Tutela provisória revogada pela decisão monocrática que considerou prejudicado o agravo de instrumento n. 2250100-48.2017.8.26.0000 – Ausência de cabimento para o cumprimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que determinou a intimação das agravantes para cumprir obrigação de fazer imposta pela sentença, que confirmou tutela antecipada em sede recursal – Tutela provisória revogada pela decisão monocrática que considerou prejudicado o agravo de instrumento n. 2250100-48.2017.8.26.0000 – Ausência de cabimento para o cumprimento provisório de sentença – Inteligência do art. 1.012, §1o, V, do CPC – Decisão revogada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159001-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S/A, MORAWA INCORPORAÇÃO
SPE LTDA e LDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, é agravado
SÉRGIO MASSARU TAKOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159001-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33775
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2159001-89.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTES: Construtora Adolpho Lindenberg S/A., LDI
Desenvolvimento
Imobiliário
S/A.
(Lindecorp
Desenvolvimento
Imobiliário
S/A.)
e
Morawa
Incoporcopração SPE Ltda.
AGRAVADO: Sérgio Massaru Takoi
JUÍZA: Thania Pereira Teixeira de Carvalho
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento provisório
de sentença Decisão que determinou a intimação das
agravantes para cumprir obrigação de fazer imposta pela
sentença, que confirmou tutela antecipada em sede recursal
Tutela provisória revogada pela decisão monocrática que
considerou prejudicado o agravo de instrumento n.
2250100-48.2017.8.26.0000 Ausência de cabimento para o
cumprimento provisório de sentença Inteligência do art.
1.012, §1o, V, do CPC Decisão revogada - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 122 dos autos principais, a qual determinou a intimação
das executadas, ora agravantes, para que no prazo de 15 dias satisfaçam
a obrigação de fazer determinada na sentença, que confirmou tutela
antecipada concedida em sede recursal e determinou a realização de
obras necessárias pelas agravantes, para acabar com o barulho
proveniente dos exaustores no apartamento do agravado, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.
Sustentam as agravantes, em síntese, que o título
judicial é inexequível. Argumentam que interpuseram recurso de
apelação contra a sentença e a tutela concedida em sede de agravo de
instrumento não foi confirmada pela decisão monocrática que não
conheceu desse recurso. Asseveram que é exíguo o prazo de 15 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159001-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para o cumprimento da obrigação, tendo o engenheiro que contrataram
estimado como necessário, conforme o executor da obra, o prazo de 90
dias. Requerem, então, a extinção do cumprimento de sentença ou a
concessão de prazo maior para o cumprimento da obrigação.
Foi deferido efeito suspensivo (fls. 135/137).
O agravado apresentou resposta (fls. 144/145).
Este recurso chegou ao Tribunal em 09.7.2020, sendo
a mim distribuído, por prevenção, em 10.7.2020 (fls. 134), com
conclusão final, após oportunidade ao contraditório recursal, em
07.8.2020 (fls. 163). Estudo e voto finalizados em 15.8.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
À luz do que dispõe o artigo 1.012, §1o, V, do Código
de Processo Civil, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela
provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua
publicação.
No caso em apreço, a tutela antecipada mencionada
na sentença, concedida no agravo de instrumento n.
2250100-48.2017.8.26.0000, perdeu a eficácia quando da prolação da
decisão monocrática que não conheceu daquele recurso em razão da
perda superveniente de seu objeto (fls. 78/82).
Nesse passo, ausente tutela provisória e interposto
recurso de apelação por parte das agravantes, não há cabimento para o
cumprimento provisório da sentença.
Ainda que assim não fosse, a aludida tutela
antecipada concedida naquele agravo de instrumento determinou apenas
que não fossem acionados exaustores antes da conclusão das obras que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159001-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estavam pendentes (fls. 144 dos autos do agravo de instrumento n.
2250100-48.2017.8.26.0000).
Assim, revogo a decisão combatida.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator